Tribunal: TJMT
Processo: 1027834-75.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027834-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS - CPF: 459.881.701-10 (ADVOGADO), ADEVALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 026.797.201-64 (AGRAVANTE), JHEMILLY PEREIRA TAVARES - CPF: 067.815.201-21 (AGRAVANTE), 40.512.418 JHEMILLY PEREIRA TAVARES - CNPJ: 40.512.418/0001-00 (AGRAVANTE), VALERIA KATIA GARDIANO - CPF: 545.738.901-49 (AGRAVADO), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERE PLEITO DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR DA AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO COMETIMENTO DO ESBULHO PELOS RÉUS E DA
POSSE
ANTERIOR DA PARTE AUTORA E/OU DOMÍNIO SOBRE O IMÓVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 561 do CPC prevê que, para obter a proteção possessória, a parte que teve a
posse
molestada deve comprovar a
posse
anterior do imóvel (inciso I), a ocorrência do esbulho/turbação (inciso II), data e a efetiva perda da
posse
em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III), de modo que, se não há demonstração mínima do prévio exercício possessório sobre o bem litigioso pela parte autora, e da data da perda efetiva da
posse
, é cabível o deferimento do pedido de liminar.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADEVALDO RODRIGUES DA SILVA e outros, contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
”

(Número Único 1008947-31.2023.8.11.0004), ajuizada contra os agravantes por VALERIA KATIA GARDIANO, deferiu pedido de reintegração liminar da autora/agravante na posse do imóvel objeto
da lide após a realização de audiência de justificação, porque, na visão da julgadora, “
o acervo probatório constante nos autos indica a probabilidade do direito invocado”, destacando que “com efeito, a oitiva das testemunhas André Santana dos Santos Milanello, Warlen Vicente Lopes e Alessandra Mara Pereira, arroladas pela parte autora, dando conta da posse pela autora e invasão da área objeto da lide há menos de ano e dia pelos requeridos, havendo registro de Boletim de Ocorrência registrado perante a sede da Polícia Civil local
”

(cf. Id. nº 133794006 dos autos de origem).

Os agravantes alegam que, ao contrário do entendimento da MMª. Juíza, “
não foi provado em audiência de justificação que a autora (agravada) no processo de origem teria direito a reintegração de posse pois lhe falta o requisito temporal por se tratar de posse velha o que não induz a reintegração deferida em sede de tutela provisória de urgência
”, e defendem que “
construíram sua moradia e seu pequeno negócio de material básico e estão no local com tempo suficiente para a aquisição pela prescrição aquisitiva
”

Sustentam que as testemunhas ouvidas não esclareceram nada acerca do marco temporal em que os recorrentes estão no imóvel e nem podiam esclarecer, pois, “
uma das testemunhas não merece carregar essa denominação pois tinha interesse direto na causa que foi o Sr. Warlen, já a outra é o namorado da autora e, por fim, a última testemunha, é a pessoa que vendeu o lote para a autora e que sequer sabia que a mesma estava tendo algum problema com os imóveis, leia-se “ocupação pelos agravantes
”, não havendo falar em probabilidade do direito invocado, tampouco em preenchimento dos requisitos do art. 561, do CPC
.

Pede, sob esses fundamentos, a reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de reintegração liminar de posse e, de imediato, atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. nº 191714153 – pág. 14).

A decisão vinculada ao Id. nº 193322195 admitiu a interposição do presente recurso, mas indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 199755164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 1.196 do CC considera
“possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
.

E o art. 1.210, do mesmo Código dispõe que o
“
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.

O art. 560, do CPC estabelece que o “
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
”, de modo que, na ação possessória, a parte interessada buscará tutelar seu legítimo exercício possessório que restou ofendido pela ação do agressor.

O art. 561 dispõe que é ônus da parte autora comprovar “
a sua posse
” (I); “
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu
” (II); “
a data da turbação ou do esbulho
” (III) “
e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
” (IV).

Nelson Nery Junior ensina:

“
As possessórias se caracterizam pelo pedido de posse com fundamento no fato jurídico posse. O que determina o caráter possessório de uma ação não é só o pedido, como à primeira vista poderia parecer, mas sim a
causa petendi
e os fundamentos do pedido do autor
”
(
Código de Processo Civil Comentado. 10ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.177)
.

Orlando Gomes leciona que a “
posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio. Possuidor, de acordo com a definição legal, é todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de alguns dos poderes inerentes ao domínio da propriedade
” (Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro, vol. XXXVIII, pág. 237, J. M. Carvalho Santos, editor Borsoi).

E, sobre o esbulho, Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini ensinam que
“é a perda total da posse, ou seja, é a situação na qual a coisa sai integralmente da esfera de disponibilidade do possuidor, ele deixa de ter contato com ela, por ato injusto do molestador
”. (Curso Avançado de Processo Civil, 3ª ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2.000, v. 3, p. 190)

A decisão agravada deferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pela autora/agravada sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido de liminar, ajuizada por VALERIA KATIA GARDIANO em face de ADEVALDO RODRIGUES DA SILVA, JHEMILLY OEREIRA TAVARES e a empresa CASCALHEIRA GARÇAS.

Na inicial, alega a parte demandante ser legítima possuidora do imóvel, desde o dia 22.11.2012, em razão de uma escritura pública de compra e venda realizada pelos proprietários em seu favor.

Informa que os lotes possuem uma extensão de 1.337.50 m2 (um mil trezentos e trinta e sete metros e cinquenta centímetros quadrados), sendo lotes unificados em um só.

Relata que, no ano de 2019, ao visitar seu imóvel, percebeu que nele havia materiais de construção, momento em que o demandando a abordou pedindo sua autorização para colocar alguns materiais em seus lotes por um curto período de tempo, equivalente a dias.

Aduz que, de boa-fé, autorizou que seu o demandado colocasse os materiais de construção em seus lotes, tendo a certeza que seria apenas por alguns dias.

Expõe que pretendia vender os referidos lotes e por isso contratou um corretor de imóveis, oportunidade em que entrou em contato com o demandando avisando o fato e perguntando se o mesmo teria interesse em adquirir, manifestando-se esse ter interesse na compra.

Afirma que, ao contratar o corretor de imóveis, o mesmo não conseguiu colocar a placa de ‘’vende-se’’ devido a falta de espaço, já que os terrenos estavam completamente tomados por cascalho, britas e areias pertencentes a empresa demandada.

Expressa que, por volta do dia 06 de setembro de 2023, deslocou-se até o terreno para solicitar que os demandados retirassem os materiais de construção da empresa, mas os mesmos se negaram.

Diz que enviou um conhecido até os terrenos para que simulasse o interesse na compra do terreno, no entanto, o demandado teria informado que os referidos lotes tinham vários donos.

Alega que, no dia 11 de setembro de 2023, foi até os lotes para pedir mais uma vez que se retirassem do local, todavia, os demandados recusaram-se a sair e afirmaram que só sairiam dali por meio da justiça, pois os terrenos tinham vários donos.

Foi determinada emenda a inicial a fim de que a parte autora comprovasse a situação de hipossuficiência alegada (ID. 129463033).

Peticiona a parte autora e junta documentos (ID. 130026300).

No despacho inicial, foi deferida a gratuidade de justiça à parte autora, bem como designada audiência de justificação (ID. 131080507).

A parte autora apresentou seu rol de testemunhas ( ID. 131659318).

Sobrevém a citação da parte requerida (ID. 131765118).

A parte requerida se habilita nos autos (ID. 133316056).

Realizada a audiência de justificação (ID. 133584816).

Vieram os autos novamente conclusos.

A liminar para reintegração de posse em antecipação de tutela exige não só a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, como também a comprovação do esbulho. Ausentes tais requisitos, inviável o deferimento da tutela com tal finalidade. (...)

Registre-se que, tratando-se de posse com menos de ano e dia (“posse nova”), o deferimento da liminar, exige a demonstração da presença dos requisitos constantes do art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a) sua posse anterior; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a perda da posse, na ação de reintegração.

Ademais disso, em caso de posse nova, a análise da probabilidade do direito em favor do possuidor para manutenção ou reintegração na posse, em sede de liminar, sob cognição meramente sumária, não exige a prova inequívoca do direito à posse sobre o imóvel, neste momento processual, bastando que dos documentos e/ou da audiência de justificação prévia se apresente elementos suficientes para seu deferimento.

Pois bem. Na hipótese em apreço, analisando minuciosamente os autos, verifica-se que o pedido liminar de reintegração da posse do imóvel, formulado pelo requerente, preenche os requisitos legais, como
passo
a delinear.

O acervo probatório constante nos autos indica a probabilidade do direito invocado pela autora. Com efeito, a oitiva das testemunhas André Santana dos Santos Milanello, Warlen Vicente Lopes e Alessandra Mara Pereira, arroladas pela parte autora, dando conta da posse pela autora e invasão da área objeto da lide há menos de ano e dia pelos requeridos, havendo registro de Boletim de Ocorrência registrado perante a sede da Polícia Civil local (ID. 129203080).

Assim, ao menos nesta fase processual, restou demonstrada a probabilidade do direito da parte autora.

Outrossim, consoante ao requisito do
periculum in mora
, pelo contexto apresentado nos autos, torna-se necessária a concessão da tutela, com o escopo de evitar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assim, preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, estando a petição inicial devidamente instruída, impõe-se o deferimento da liminar de reintegração de posse em favor da autora. (...).

Por fim, importante salientar que eventual uso para guardar materiais de construção e consequentemente a ocupação do local de maneira inadequada não permite que a requerida adentre os lotes como se dela fosse, uma vez que existem dispositivos legais para a efetivação de direitos.

Ante o exposto, no presente caso, verifica-se a presença dos requisitos que possibilitam a concessão da liminar em favor da parte autora.

Desta feita,
defiro
em favor da autora a reintegração liminar da posse dos lotes descritos na inicial, uma vez que restou demonstrado neste instante processual a posse da autora sobre os lotes, nos moldes do art. 561, inciso I, do CPC. ”

Ainda que em caráter precário, mas estando preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, e independentemente de oitiva da parte contrária, o juiz pode conceder imediatamente a medida de liminar em favor da parte autora (CPC, art. 562, primeira parte), ou, então, caso entenda que a prova trazida aos autos com a inicial não é assim tão convincente, antes de rechaçar a pretensão liminar, deve oportunizar o reforço do conjunto probatório através de instrução sumária em audiência de justificação prévia (CPC, art. 562, segunda parte); no caso, a julgadora optou pela realização da audiência de justificação prévia, e, com a corroboração trazida pela prova testemunhal colhida nessa audiência, proferiu a decisão hostilizada por entender satisfatoriamente demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC.

Consta dos autos que a autora/agravada arrolou as testemunhas André Santana dos Santos Milanello; Warlen Vicente Lopes e Alessandra Mara Parreira Santos Rego tanto na peça inicial (cf. Id. nº 130026300), como também em manifestação posterior (cf. Id. nº 131659318), e em nenhum momento os agravantes contraditaram tais testemunhas, presumindo-se, obviamente que inexistia qualquer impedimento à oitiva.

Na verdade, ainda que os depoimentos prestados pelas testemunhas indicadas pela parte autora fossem excluídos da cognição, o quadro decisório não sofreria alteração imediata pela falta dos depoimentos, pois, a decisão hostilizada não foi proferida exclusivamente com base nos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas, apoiando-se em vários outros elementos integrantes do conjunto probatório trazido pela parte autora/agravada, com destaque para a prova documental e registro de boletim de ocorrência.

Ou seja, ainda que relegada a prova oral colhida em audiência de justificação, os requisitos autorizadores da medida liminar se mostrariam presentes, sobretudo a demonstração do esbulho praticado pelos agravantes.

A autora/agravada apresentou cópia da “
Escritura de Compra e Venda
”, datada de 22/11/2012 (cf. Id. nº 129203074 dos autos de origem), além de reproduções fotográficas dando conta da invasão da área (cf. Id. nº 129203085-92 dos autos de origem); apresentou, ainda, documentação referente à matrícula imobiliária originária, compreendendo a totalidade da imóvel (cf. Id. nº 129203075), e o Boletim de Ocorrência lavrado em 04/09/2023, dando conta da ocupação do imóvel pelo agravante e informa que a autora/agravada “
permitiu que o tal terreno fosse utilizado por Adevaldo e sua esposa Jhemilly (...) e utilizavam aquela área como depósito par cargas de areia e cascalho (...), que há alguns meses informou eu venderia aquela área e naquela ocasião ele ainda solicitou que lhe desse preferência,
mas posteriormente
(...), disse que somente sairia daquele terreno por força de justiça
” (cf. Id. nº 30236189 dos autos de origem).

O que se vê, portanto, é que a decisão hostilizada contou com o amparo não apenas pela prova oral colhida por ocasião da audiência de justificação, mas também com o respaldo da prova documental, quadro que levou o julgador singular a formar convicção, conquanto ainda precária, sobre o legítimo exercício de propriedade e posse pela agravada e a usurpação ilícita cometida pelos réus.

Assim, preenchidos os requisitos legais do art. 561 do CPC, e, considerando que os agravantes nada apresentaram que desconstituísse as provas trazidas pela agravada, restando, portanto, satisfatoriamente comprovado o legítimo exercício possessório da agravada sobre o imóvel e também o esbulho praticado pelos agravantes, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024